Tribunal: CARF
Processo: 11634.000433/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000433/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO - CFL 68 - GFIP - INFORMAÇÕES NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
constitui infração ao inciso IV, do artigo 32, da Lei n°8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da apuração da multa os valores associados ao valor da
receita bruta proveniente de exportação da produção da agroindústria por meio de empresas
interpostas, objetos do AI – DEBCAD no 37.082.613-2, Processo Administrativo Fiscal – PAF no
11634.000443/2009-15; AI – DEBCAD no 37.082.614-0, Processo Administrativo Fiscal – PAF
no 11634.000444/2009-51, observado o disposto na Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção
de Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo a este
processo, tendo em vista que o Relator originário, Juliano Fernandes Ayres, não mais integra o
Colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pelo
referido Conselheiro, conforme a seguir:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 107 a 110), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000433/2009-71
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 100 a 104), proferida em sessão de 22 de janeiro de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-25.169, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 96 a 97), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/07/2009
AUTO DE INFRAÇÃO REGULARMENTE CIENTIFICADO AO SUJEITO PASSIVO.
VALIDADE.
É válido o auto de infração regularmente cientificado ao sujeito passivo, se constarem
cio processo elementos suficientes para o conhecimento da infração cometida, os quais
podiam ser examinados pelo contribuinte, durante o prazo de impugnação,
possibilitando o pleno exercício de sua defesa.
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, a empresa apresentar ao
INSS a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições destinadas à
seguridade social.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
MULTA MAIS BENIGNA.
A Lei 11.941, de 2009, alterou o cálculo da multa aplicada por entrega de GFIP com
omissão de, fatos geradores. Tal alteração atrai para o caso a aplicação do art. 106, II.
"e” do CTN. pelo qual subsiste a penalidade pecuniária que for mais benigna para o
autuado, devendo a comparação ser efetuada no momento do pagamento do crédito ou
do seu ajuizamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 64 a 65), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.082.603-5, período de julho de 2004, objeto - multa por
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como podemos verificar abaixo com o
trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem colada).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 100 a 104) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
O sujeito passivo acima identificado foi autuado pela Auditoria Fiscal da Receita
Federal do Brasil, tendo-lhe sido aplicada a multa no valor de R$ 1.116.511,20, por ter
efetuado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social —GFIP do período de julho/2004 a setembro/2007 com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O relatório explicativo da autuação noticia a infração da seguinte forma:
1. DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO: Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 32,
inciso IV e § 3° e 50, acrescentado pela Lei n°9.528, de 10/12/1997 combinado
com o artigo 225, inciso IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n°3.048, de 06/0511999.
...
3. Nas competências 07/2004 a 02/2005, 04/2005 a 11/2005, 06/2006 a 11/2006,
08/2007 e 09/2007, o contribuinte ora autuado não informou nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. O contribuinte não informou em GFIP:
a. as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais
(administradores,
trabalhadores
autónomos
e
transportadores
autônomos)
b. as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados que prestam serviços a terceiros.
c. o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
da agroindústria.
d. o valor da receita bruta proveniente de exportação da produção da
agroindústria por meio de empresas interpostas.
No prazo legal o autuado impugna o lançamento, pleiteando a produção de todas as
provas admitidas e apresentação, por parte da Receita Federal do Brasil dos fatos
geradores omitidos em GFIP. Após a apresentação dessa documentação, solicita que
seja dada procedência à impugnação, desconstituindo o auto de infração.
Para fundamentar seu pleito, alega que teria informado corretamente os fatos
geradores das contribuições pagas.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

Entende a autuada que seria necessária minuciosa análise sobre as GFIP para que se
possa efetivamente averiguar se, efetivamente, ocorreu a omissão. Os documentos que
acompanharam o auto de infração não descreveram com exatidão os fatos geradores.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 100 a 104), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA, em
suma, aponta que:
 o processo contém todos os elementos e informações necessários para
que a empresa efetue a análise que bem entender em suas GFIP;
 como a ora Recorrente não apresentou nenhuma razão de fato ou direito,
deve ser mantida o lançamento de omissão dos fatos geradores em GFIP,
por ter a Contribuinte deixado de declarar nas guias as remunerações pagas
a segurados contribuintes individuais (administradores, trabalhadores
autônomos e transportadores autônomos); as contribuições patronais
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados que
prestaram serviços a terceiros; o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção da agroindústria; e o valor da receita bruta
proveniente da exportação da produção da agroindústria por meio de
empresas interpostas;
 não ser cabível o pedido da ora Recorrente de juntar documentos/provas
após a apresentação da impugnação, por não demonstrar nenhuma das
hipóteses de exceção para apresentação de tais documento após a
protocolização da peça impugnatória, previstas nas alíneas (a), (b) e (c), do
§ 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72;
 deve ser aplicado multa mais benigna ao caso em tela, considerando as
regras da Medida Provisória – MP 449/08, convertida na Lei no 11.941/09.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de março de 2010 (e-fl. 107 a 110), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator ad hoc.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, que assim dispõe:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 18 de fevereiro de 2010 (e-fl.
106), protocolo recursal, em 22 de março de 2010, e-fl. 107, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 107 a 110).
Do Mérito
Inicialmente, nos cabe estabelecer os limites do AI de infração, que aponta que a
Recorrente deixou de informar os seguintes os fatos geradores de contribuições previdenciárias
em sua GFIP:
i) as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais
(administradores, trabalhadores autónomos e transportadores autônomos)
ii)
as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados que prestam serviços a terceiros.
iii)
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção da
agroindústria.
iv)
o valor da receita bruta proveniente de exportação da produção da
agroindústria por meio de empresas interpostas.
Então, vejamos. A questão nuclear destes autos em análise deverá ser verificada
em conjunto com os lançamentos das obrigações principais AI – DEBCAD no 37.082.605-1,
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000435/2009-61; AI – DEBCAD no 37.082.606-
0, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000436/2009-13; AI – DEBCAD no
37.082.607-8, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000437/2009-50; AI – DEBCAD
no 37.082.608-6, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000438/2009-02; AI –
DEBCAD no 37.082.609-4, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000439/2009-49; AI
– DEBCAD no 37.082.613-2, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000443/2009-15;
AI – DEBCAD no 37.082.614-0, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000444/2009-
51; AI – DEBCAD no 37.082.615-9, Processo Administrativo Fiscal – PAF no
11634.000445/2009-04; AI – DEBCAD no 37.082.616-7, Processo Administrativo Fiscal – PAF
no 11634.000446/2009-41; AI – DEBCAD no 37.082.617-5, Processo Administrativo Fiscal –
PAF no 11634.000447/2009-95 e AI – DEBCAD no 37.082.618-3, Processo Administrativo
Fiscal – PAF no 11634.000448/2009-30, que também foram sorteados para minha relatoria e
estão sendo analisados nesta mesma sessão de julgamento- por este respeitado Colegiado, pois,
os créditos tributários apurados naqueles AIs estão vinculados a este lançamento objeto destes
autos, evitando-se assim a exigia da declaração em GFIP de parcelas não consideradas como
fatos geradores.
Ademais, em relação a peça recursal apresentada pela Recorrente, identificamos
que foram apresentados exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

trazido aos autos quaisquer documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/CTA
concluiu. Neste giro, nota-se que os argumentos trazidos pela Recorrente são genéricos e sem
sustentação fática e probatória.
Pois bem! Considerando tudo que descrevemos alhures, em especial as análises
dos PAFs das obrigações principais, entendemos que o lançamento em foco deve ser retificado
quanto o valor da receita bruta proveniente de exportação da produção da agroindústria por meio
de empresas interpostas, objetos do AI – DEBCAD no 37.082.613-2, Processo Administrativo
Fiscal – PAF no 11634.000443/2009-15; AI – DEBCAD no 37.082.614-0, Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000444/2009-51 e AI – DEBCAD no 37.082.615-9,
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000445/2009-04, que estamos dando provimento
aos Recursos Voluntário, pelas seguintes razões:
“(...)
Pois bem! Em relação as alegações de inconstitucionalidade trazidas
pela Recorrente, apontamos que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de
normas tributárias, como já expresso na Súmula CARF no 21.
Por outro lado e considerando a delimitação da matéria em análise,
observo que a matéria em foco foi objeto de um grande e enriquecedor
debate desta turma na sessão de julgamento de janeiro de 2021, ocasião
que pudemos nos debruçar sobre a matéria, por meio do voto impecável
do Ilustre e Respeitado Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Vejamos o que corretamente apontou o Ilustre Conselheiro Martin da
Silva no sua voto proferido na análise do Processo no
11176.000322/2007-48:
“(...)
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em
definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e
Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão geral,
afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe
provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem
mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas
restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas
por intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos
do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma
imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
negocial de sociedade exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:

1 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade
tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a
indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta
ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da
Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada
por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A,
da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013
e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,)
prestigia o fomento à exportação mediante uma série de
desonerações
tributárias
que
conduzem
a
conclusão
da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e
170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela
Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha
jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o
do art.149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Desta forma, e conforme o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve
ser aplicado entendimento esposado no Recurso Extraordinário 759.244,
do STF, que, sob o rito de repercussão geral, afastou a incidência do
tributo nas operações envolvendo trading companies ̧ consequentemente ̧
deverá ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores
atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as
realizadas por trading companies.
Ora, como todo o lançamento em questão se fundou sobre a receitas
comercializadas pela Recorrente com as trading companies, que
exportaram os produtos, entendemos assiste integral razão à Recorrente.
(...)
Por outro lado, o lançamento em questão por ter deixado a Recorrente de informar
os fatos geradores de contribuições previdenciárias em sua GFIP, referentes as remunerações
pagas a segurados contribuintes individuais (administradores, trabalhadores autónomos e
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000433/2009-71

transportadores autônomos); as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados que prestam serviços a terceiros e o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção da agroindústria, devem ser mantidos, por não ter a Recorrente
obtido êxito em afastar estes lançamentos.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, para excluir da apuração da multa os valores associados ao valor da
receita bruta proveniente de exportação da produção da agroindústria por meio de empresas
interpostas, objetos do AI – DEBCAD no 37.082.613-2, Processo Administrativo Fiscal – PAF no
11634.000443/2009-15 e AI – DEBCAD no 37.082.614-0, Processo Administrativo Fiscal – PAF
no 11634.000444/2009-51, observado o disposto na Súmula CARF no 119.
Dispositivo
Ante o exposto, voto dar parcial provimento ao recurso, para excluir da apuração
da multa os valores associados ao valor da receita bruta proveniente de exportação da produção
da agroindústria por meio de empresas interpostas, objetos do AI – DEBCAD no 37.082.613-2,
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000443/2009-15; AI – DEBCAD no 37.082.614-
0, Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11634.000444/2009-51, observado o disposto na
Súmula CARF no 119.
É como Voto.
Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital